Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executada.
2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
3. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito – o que não restou demonstrado.
4. Ademais, a mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não é fundamento idôneo a justificar a adoção de tal medida.
5. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas.
6. Recurso conhecido e desprovido.